Tribunal: TJES
Processo: 0000714-18.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000714-18.2016.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATAIR BATISTA DA COSTA

APELADO: ESTE JUIZO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
ATAIR BATISTA DA COSTA
, inconformado com a sentença de fls. 75/76 verso, na qual a MM Juíza de primeiro grau, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença decorrente de sua condenação em Ação de Improbidade Administrativa promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais de fls. 78/90 o Apelante, alega, em síntese, excesso de liquidação, sob o fundamento de que houve pagamento integral da dívida para com o Município de Irupi em execução autônoma promovida por este, sendo o valor efetivamente devido de R$ 22.454,06 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) e não de R$ 133.512,27 (cento e trinta e três mil quinhentos e doze reais e vinte e sete centavos). Defende também a impenhorabilidade dos veículos de sua propriedade levados a constrição, alegando se tratar de instrumento de trabalho em sua pequena propriedade rural.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 96/101 verso, e parecer da Procuradoria no ID 5519696 pelo improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ATAIR BATISTA DA COSTA
, inconformado com a sentença de fls. 75/76 verso, na qual a MM Juíza de primeiro grau, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença decorrente de sua condenação em Ação de Improbidade Administrativa promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais de fls. 78/90 o Apelante, alega, em síntese, excesso de liquidação, sob o fundamento de que houve pagamento integral da dívida para com o Município de Irupi em execução autônoma promovida por este, sendo o valor efetivamente devido de R$ 22.454,06 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) e não de R$ 133.512,27 (cento e trinta e três mil quinhentos e doze reais e vinte e sete centavos). Defende também a impenhorabilidade dos veículos de sua propriedade levados a constrição, alegando se tratar de instrumento de trabalho em sua pequena propriedade rural.

Observa-se que a sentença combatida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do apelante sob os seguintes fundamentos:

“[...] Em detida análise a presente impugnação, verifico que o autor sustenta dois pontos distintos, quais sejam: (i) o excesso do valor cobrado na liquidação de sentença, uma vez que já teria ressarcido o erário em relação a condenação por improbidade pelo “pagamento indevido de verba de gratificações sobre os salários dos servidores”; e, (ii) que os bens penhorados na liquidação são utilizados em seu trabalho, razão pela qual são impenhoráveis.

1. (In)existência de excesso na liquidação de sentença:

O impugnante, Sr. Atair Batista da Costa, foi condenado nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0000953-08.2005.8.08.0028 nos seguintes termos:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 269, I, CPC c/c art. 12, II e III, da Lei 8429/1992, e determino, quanto a conduta de exceder gastos do Poder Legislativo Municipal no exercício de 2001, condeno o requerido nas sanções previstas no art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa especificamente no ressarcimento integral do dano quantificado em R$2.162,21 (dois mil cento e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), perda da função pública se estiver exercendo, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano aqui apurado e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; quanto a conduta de efetuar o pagamento indevido durante todos os meses de 2001 de verba pecuniária denominada Gratificação sobre salário aos servidores da Câmara Municipal, condeno o requerido nas sanções previstas no art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa especificamente ao ressarcimento integral do dano, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, perda da função pública se alguma estiver exercendo, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano a ser apurado em fase de liquidação, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; quanto a conduta de não publicação dos relatórios de gestão fiscal, condeno o requerido na perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil de duas vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos."

O Ministério Público ajuizou a ação 0001067-63.2013.8.08.0028 com a finalidade de liquidar a sentença prolatada nos autos da improbidade administrativa e cobrar do impugnante os valores referente a condenação por (i) “exceder os gastos do Poder Legislativo Municipal”; e, (ii) “pagamento indevido de verba de gratificações sobre os salários dos servidores”.

Por sua vez o impugnante alega excesso na cobrança, pois já ressarciu o erário referente a condenação pelo “pagamento indevido de verba de gratificações sobre os salários dos servidores” na ação de execução nº 0001563-39.2006.8.08.0028, ajuizada pelo Município de Irupi/ES.

Pois bem, entendo que esta tese defensiva não deve prosperar. Explico.

A sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa do impugnante possui penas que aparentam ser semelhantes, porém são distintas, quais sejam: reparação do dano ao erário e multa civil.

No caso em comento, referente ao “pagamento indevido de verba de gratificações sobre os salários dos servidores” o impugnante foi condenado a (a) ressarcimento integral do dano, a ser apurado em fase de liquidação de sentença e (b) pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano a ser apurado em fase de liquidação.

O autor fez o ressarcimento integral do dano, pois tal valor foi objeto de cobrança na ação de execução nº 0001563-39.2006.8.08.0028, ajuizada pelo Município de Irupi/ES, fato este informado pelo próprio impugnante.

Na ação de liquidação o Ministério Público cobra do impugnante o valor referente a multa civil majorada ao dobro do valor do dano. Chego a tal conclusão pelas manifestações ministeriais em que é indicado o valor e seu fator multiplicador, conforme se nota na fl. 438 e 479v.

Portanto, não reconheço o excesso de cobrança na liquidação, face o valor que está sendo cobrado refere-se a multa civil e não o ressarcimento ao erário.

2. (Im)penhorabilidade dos veículos automotores penhorados nos autos da liquidação:

Sustenta o autor que os veículos Fiat Strada e Ford F-75 são impenhoráveis, face que são utilizados como objetos de trabalho em sua pequena propriedade rural. Assinala que o veículo Fiat Strada foi financiado como maquinários para exploração da atividade agrícola e por sua vez o veículo Ford F-75 está alienado ao Banco do Brasil S/A face a existência de cédula rural pignoratícia.

O art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”

Pois bem, em relação aos veículos o impugnante deixou de acostar aos autos a documentação do veículo Ford - F75 e do gravame existente no bem, limitando-se a juntar fotos do veículo na propriedade rural. Por sua vez quanto ao veículo Fiat Strada, noto que foi adquirido através de Cédula Rural Pignoratícia (fl. 27/31), cujo cumprimento ocorreria no final daquele ano.

Entendo que não há prova quanto a imprescindibilidade dos bens e o real impacto que as constrições teriam, ônus este que competia ao impugnante, nos termos do art. 373 do CPC.

Assim, não obstante que os veículos possam ser úteis, não há indícios de que seriam indispensáveis ao trabalho, tampouco de que o impugnante não teria outros equipamentos que pudessem desempenhar a mesma função. Ressalta-se, que a mera juntada de fotos dos bens, por si só, não é capaz de comprovar os requisitos da impenhorabilidade.

Por esta razão não reconheço a impenhorabilidade dos automóveis.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, julgo improcedente a presente impugnação face não haver excesso na liquidação de sentença, bem como pela não demonstração da impenhorabilidade dos veículos penhorados igualmente na ação de liquidação. [...]” (fls. 75/76 verso)

Cotejando os argumentos vertidos na irresignação recursal, não verifico razões que comportem o seu provimento.

Em que pese o alegado excesso de execução, é possível observar que, nos termos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, processo nº 0000953-08.2005.8.08.0028 (028050009530), o apelante foi condenado por 3 (três) condutas diversas e, para cada uma delas, lhe foram cominadas condenações diferentes:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 269, I, CPC c/c art. 12, II e III, da Lei 8429/1992, e determino
quanto a conduta de exceder gastos do Poder Legislativo Municipal no exercício de 2001
, condeno o requerido nas sanções previstas no art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa, especificamente no
ressarcimento integral do dano quantificado em R$ 2.162,21 (dois mil cento e sessenta e dois reais e vinte e um centavos)
, perda da função pública se estiver exercendo, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano aqui apurado e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
quanto a conduta de efetuar o pagamento indevido durante todos os meses de 2001 de verba pecuniária denominada Gratificação sobre salário aos servidores da Câmara Municipal
, condeno o requerido nas sanções previstas no art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa especificamente ao
ressarcimento integral do dano, a ser apurado em fase de liquidação de sentença
, perda da função pública se alguma estiver exercendo, suspensão dos direitos políticos por cinco anos,
pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano a ser apurado em fase de liquidação
, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
quanto a conduta de não publicação de relatórios de gestão fiscal
, condeno o requerido na perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por três anos,
pagamento de multa civil de duas vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos (...)”. (g.n.)

Observa-se dos autos que, após a consolidação da sentença, os valores devidos, em decorrência da condenação imposta ao apelante pelos atos de improbidade por ele praticados, foram apurados, de forma minuciosa, pela própria Contadoria do Juízo (fls. 70/71 verso), a qual goza de presunção de veracidade em suas apuração, principalmente em hipótese como a dos autos onde não foi apresentado recurso contra a apuração realizada. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SE BASEOU EM LAUDO CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DO ART. 524§ 2º DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEQUENO EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. DECOTE REALIZADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA, DESDE LOGO, SOBRE O EXCESSO APURADO. ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
Inexistindo prova específica quanto ao equívoco na apuração dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, estes devem prevalecer, diante da presunção de veracidade que gozam
. São devidos honorários advocatícios de sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença que for acolhida, ainda que parcialmente, sendo devida a fixação da verba sobre a diferença apurada entre os cálculos apresentados pelo Exequente e o valor realmente devido. A exigibilidade desta verba não deve ser suspensa (art. 98, § 3º, do CPC) se elevada a quantia disponibilizada ao exequente no cumprimento da sentença, afastando sua anterior condição de hipossuficiente para efeitos desse pagamento. (TJPB; AC 0001387-64.2014.8.15.0261; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB
05/10/2023
) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL E DETERMINOU O PAGAMENTO. RECURSO DO BANCO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. TESE NÃO ACOLHIDA. CÁLCULOS ELABORADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO COMANDO SENTENCIAL. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL, ADEMAIS, QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE E, POR ISSO, DEVEM SER PRESTIGIADOS E PREVALECER SOBRE O PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. A despeito das alegações apresentadas pelo Agravante, verifica-se que as razões recursais não são suficientes a se sobreporem àquelas bem-lançadas pelo digno Magistrado singular na r. Decisão recorrida.
Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade, diante do atributo da imparcialidade de que goza o auxiliar do Juízo por encontrar-se equidistante dos interesses das partes envolvidas no processo
, sendo certo que, para que tal presunção pudesse ser afastada, no presente caso, seria necessário que o Agravante demonstrasse indubitavelmente que haveria, de fato, equívocos nos referidos cálculos, não tendo, definitivamente, se desincumbido de tal ônus. Agrega-se que, havendo divergência entre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e do parecer de Assistente Técnico da parte e, não sendo caso de o Juiz ter elementos para desconsiderar as conclusões daquela, aqueles cálculos devem prevalecer porque o Contador Judicial guarda equidistância dos interesses das partes. (TJPB; AI 0800980-17.2023.8.15.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Aluízio Bezerra Filho; DJPB
03/10/2023
) (g.n.)

CUMPRIMENTO DEFINITIVO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL E EXECUÇÃO PELO SINDICATO. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. CÁLCULOS CONFIRMADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. I. Não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação. Precedentes do STJ. II. In casu, o Estado do Maranhão alegou excesso de execução, questionando a base de cálculos sobre a qual o índice revisional deveria incidir. E sobre a base de cálculos, o título executivo é expresso, protegido pelo manto constitucional da coisa julgada: reconhecer o direito dos substituídos do autor ao percentual de 21,7% (vinte e um inteiros e sete décimos por cento), a incidir sobre as suas remunerações. .. Abrangendo, então, parcelas vencidas e vincendas, mês a mês, ano a ano, até a implantação dos valores nos vencimentos dos autores, reconhecendo, ainda, a sua incidência nas férias, décimo terceiro salário, gratificações e demais vantagens que compõem as suas remunerações. III. Os cálculos realizados pelo contador do juízo demonstram que não houve excesso de execução. E
de acordo com TJMA, em consonância com a jurisprudência dos demais tribunais brasileiros, o setor de cálculos do juízo goza de presunção de legalidade e validade, cumprindo o ônus de comprovar o contrário, o que não ocorreu no caso
. lV. Rejeição da impugnação. (TJMA; Rec 0811307-30.2021.8.10.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 02/10/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS - REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO - HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS ELABORADAS PELO CONTADOR JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA - INSUFICIÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. -
Para desconstituir o laudo apresentado pela contadoria do juízo, incumbe ao devedor apontar, de forma específica, os motivos pelos quais as contas homologadas revelam-se incorretas
. - In casu, em que pese o esforço argumentativo empregado pela agravante, a planilha de cálculos apresentada pela contadoria do juízo está em consonância com a sentença exequenda, oferecendo elementos claros e suficientes à apuração do quantum debeatur, pelo que se impõe a manutenção da decisão agravada. - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.191318-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 26/10/2022) (g.n.)

Ademais, como bem resslatou a Ilte. Procuradora, em seu judicioso parecer (ID 5519696), “[...]
não se confundem as penas, o ressarcimento ao erário e a multa civil
[...]”. Inclusive, o STJ, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp n. 606.352/SP, já deixou bem clara esta questão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONDENAÇÃO DO AGENTE ÍMPROBO APENAS NO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. MULTA ANTERIORMENTE IMPOSTA, POR INFRINGÊNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 12 DA LEI 8.429/92. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão que, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa, pelo ora agravado, consubstanciado no uso de material e de recursos humanos do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para efetuar campanha de candidata a deputada federal, condenou-o exclusivamente a ressarcir os danos causados ao Erário.

II. No caso, a solução da controvérsia não demanda a análise de matéria fática, mas a correta interpretação a ser dada ao art. 12 da Lei 8.429/92, a fim de definir se (a) a imposição de multa ao agravado, pela Justiça Eleitoral, por afronta à Lei 9.504/97, impediria a sua condenação, nos presentes autos, no pagamento de multa civil, por força da proibição de bis in idem; e (b) reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa, seria possível a condenação do agente apenas em ressarcir o dano causado ao Erário.

III. O art. 12 da Lei 8.429/92 é expresso ao determinar que as penalidades impostas pela prática de ato de improbidade administrativa independem das demais sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica. Desta forma,
o fato de o agravado ter sido condenado, pela Justiça Eleitoral, ao pagamento de multa, por infringência às disposições contidas na Lei 9.504/97, não impede sua condenação em qualquer das sanções previstas na Lei 8.429/92, não havendo falar em bis in idem
.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim conseqüência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações
" (STJ, REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2011). (g.n.)

V. Nesse contexto, afastada a existência de bis in idem com eventuais sanções impostas pela infringência às disposições da legislação eleitoral, e por ser o ressarcimento dos danos causados ao Erário mera consequência do reconhecimento do ato de improbidade administrativa, deve ser imposta, ao agravado, ao menos uma das demais sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92. Ocorre que, por ser tarefa que demanda o exame das circunstâncias fáticas do caso, mostra-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, levando em conta as premissas estabelecidas acima e com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixe as sanções que entender cabíveis.

VI. Agravo Regimental provido, para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 606.352/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 10/2/2016.) (g.n.)

Ainda neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COEXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao Agravo Interno, embora o Agravo em Recurso Especial e os Recursos Especiais estivessem sujeitos ao Código de Processo Civil de 1973.II - Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o Recurso Especial. III -
Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual não configura bis in idem a coexistência de acórdão condenatório do Tribunal de Contas ao ressarcimento ao erário e de sentença condenatória em ação civil pública por improbidade administrativa
. lV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.620.286; Proc. 2016/0215188-0; DF; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 01/03/2021) (g.n.)

Deste modo, verifica-se, tal como apurado pela Contadoria do Juízo de origem, que não houve o integral adimplemento da obrigação pecuniária estabelecida na condenação imposta ao apelado, inexistindo qualquer excesso de cobrança na liquidação, posto que houve apenas o ressarcimento aos cofres públicos quanto a conduta de efetuar o pagamento indevido de verba pecuniária denominada gratificação sobre salário aos servidores da Câmara Municipal, situação que foi inclusive reconhecida pelo Ministério Público de Primeiro Grau, não caracterizando, portanto, uma cobrança em repetição.

Superado o ponto, quanto a alegada impenhorabilidade, também não vejo como dar provimento ao recurso, uma vez que não foi apresentado qualquer material probatório capaz de modificar o entendimento sedimentado em sentença.

Não há nos autos a prova de que os veículos penhorados sejam essenciais para realização das atividades da propriedade rural do apelante, devendo ser mantida a restrição. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUTOMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "De acordo com o entendimento desta Corte,
a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional
, devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade'" (AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a parte não logrou demonstrar que o bem penhorado é uma ferramenta de trabalho.Alterar tal conclusão demandaria reexame da prova, inviável em recurso especial.4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.564.639/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020.)(g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA
. AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO. MULTA CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No entanto,
o reconhecimento da impenhorabilidade depende da comprovação de que o bem constrito é indispensável para o desempenho das atividades profissionais
. Ausente demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, não se justifica a realização de nova avaliação do bem penhorado. A sanção de multa civil decorrente da prática de improbidade administrativa insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, razão pela qual a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas nºs 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG; AI 2808628-05.2022.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Augusto; Julg. 28/06/2023; DJEMG 29/06/2023)(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Alegação de impenhorabilidade de veículo automotor. Não preenchimento dos pressupostos legais. Utilização para atividade profissional não comprovada
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0009816-19.2019.8.16.0131; Pato Branco; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 15/02/2021; DJPR 19/02/2021) (g.n.)

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Observado que não houve fixação de honorários advocatícios contra o apelante, deve ser afastada a condenação em honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL E RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se pode confundir o dever de ressarcimento ao erário com a multa administrativa aplicada em razão da prática de ato de improbidade.

2. Na hipótese dos autos não restou comprovada a quitação do valor da condenação imposta, e o setor de cálculos do juízo goza de presunção de legalidade e validade em suas apurações.

3.Conforme entendimento do STJ,
a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.564.639/GO)
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.